Tribunal: TJES
Processo: 5006101-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006101-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERLEI NEVES OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. NULIDADES NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCABIMENTO
DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, com pedido de suspensão de sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa sustenta a existência de nulidades na investigação criminal, consistentes em alegada quebra da cadeia de custódia das armas de fogo, ausência de perícia balística, inexistência de exame datiloscópico em veículo apreendido, ausência de perícia em aparelhos celulares, surgimento tardio do nome do paciente na investigação e inexistência de reconhecimento por testemunha ocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que, fundamentadamente, indefere pedido liminar em
habeas corpus
, sem exame definitivo do mérito; (2) estabelecer se as nulidades alegadas pela defesa e a submissão do paciente ao Tribunal do Júri autorizam, em sede liminar, a suspensão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo regimental interposto contra decisão que apenas indefere pedido liminar em habeas corpus é incabível, pois o pronunciamento possui natureza precária e provisória e será oportunamente submetido ao órgão colegiado no julgamento definitivo do
writ
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolida o entendimento de que não cabe agravo regimental contra decisão de relator que, de forma fundamentada, concede ou indefere liminar em habeas corpus.

As nulidades suscitadas pela defesa demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o exame perfunctório próprio da apreciação liminar.

A mera submissão do paciente ao Tribunal do Júri não configura, por si só, constrangimento ilegal imediato apto a justificar a suspensão liminar do julgamento.

A hipótese atrai, por analogia, a incidência da Súmula 691 do STF, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006101-61.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERLEI NEVES OLIVEIRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Trata-se de
agravo regimental
, interposto contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido liminar formulado no
habeas corpus,
impetrado em favor de
GERLEI NEVES OLIVEIRA
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio, qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, IV, n/f art. 29, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Na impetração, a defesa pleiteou a suspensão da submissão do paciente ao Tribunal do Júri, sustentando, em síntese, a existência de nulidades na investigação criminal, consistentes em alegada quebra da cadeia de custódia das armas de fogo, ausência de perícia balística, inexistência de exame datiloscópico em veículo apreendido, ausência de perícia em aparelhos celulares, surgimento tardio do nome do paciente na investigação e inexistência de reconhecimento por testemunha ocular.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da controvérsia.

O agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que apenas indeferiu o pedido liminar formulado no
habeas corpus
, sem exame definitivo do mérito. Trata-se, portanto, de pronunciamento precário e provisório, a ser oportunamente submetido ao órgão colegiado por ocasião do julgamento do

writ.

Assim, revela-se incabível o manejo de agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou indefere liminar em
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Com efeito, a decisão agravada foi proferida de forma fundamentada, consignando expressamente que as nulidades suscitadas pela defesa, demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, circunstância incompatível com o exame perfunctório próprio da apreciação liminar. Ademais, consignou-se que a mera submissão do paciente ao Tribunal do Júri, não configura, por si só, constrangimento ilegal imediato.

A hipótese atrai a incidência, por analogia, da Súmula 691 do STF, segundo a qual “
não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar
”.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado:

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que, motivadamente, defere ou indefere liminar em
habeas corpus
[...]” (
STJ,
AgRg-HC 1.054.688/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/12/2025
, meu grifo).

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
DO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

Considerando que as informações já foram prestadas pela autoridade apontada como coatora,
DETERMINO
o regular prosseguimento do
habeas corpus
, com nova vista à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer conclusivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer.